Tribunal: TJDFT
Processo: 0702603-28.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. PREJUÍZO PATRIMONIAL. POSSÍVEL RECOMPOSIÇÃO FUTURA. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na reintegração da posse do imóvel e no ressarcimento de despesas decorrentes do uso do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência (reintegração de posse e ressarcimento de despesas), notadamente: (a) a probabilidade do direito (fumus boni iuris), considerando que a validade e os efeitos do negócio jurídico subjacente ainda estão sob apuração mediante prova pericial; e (b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), tendo em vista a natureza patrimonial dos prejuízos alegados e o risco de irreversibilidade da medida antecipatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausência de probabilidade do direito em cognição sumária: A controvérsia entre as partes decorre de negócio jurídico cuja validade e efeitos ainda se encontram sob apuração, com determinação de produção de prova pericial em curso. Esse contexto afasta o juízo de verossimilhança necessário à concessão da tutela antecipada, evidenciando que a matéria não comporta solução em sede de cognição sumária, sob pena de indevida antecipação do mérito da demanda.
4. Risco de irreversibilidade da medida: No caso dos autos, o pedido de reintegração de posse em tutela antecipada encerra risco concreto de irreversibilidade dos efeitos da decisão, circunstância que, por si só, obsta a sua concessão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. A antecipação da reintegração, sem comprovação robusta dos requisitos do art. 561 do CPC — posse anterior e esbulho —, poderia acarretar alteração fática de difícil reversão, com potencial violação ao contraditório e à ampla defesa.
5. Ausência de periculum in mora quanto ao ressarcimento de despesas: Os prejuízos de natureza patrimonial alegados pelos agravantes admitem recomposição futura, caso reconhecido o direito ao final da demanda, não configurando situação excepcional apta a justificar intervenção jurisdicional imediata.
6. Honorários recursais: Descabida a majoração dos honorários recursais, pois a decisão agravada constitui pronunciamento interlocutório proferido no curso da instrução processual, sem condenação prévia em honorários sucumbenciais na origem, o que afasta o pressuposto legal exigido pelo art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: “A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A pendência de dilação probatória — notadamente de prova pericial — afasta o juízo de verossimilhança em cognição sumária. No caso concreto, o pedido de reintegração de posse em tutela antecipada, por sua natureza, encerra risco de irreversibilidade que obsta a concessão da medida (art. 300, § 3o, do CPC). Prejuízos de natureza patrimonial, em regra, admitem recomposição futura, não configurando o periculum in mora. "
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. arts. 85, § 11; 99, § 2o; 300, caput e § 3o; 561; 995; 1.019, I.